Tribunal: TJMT
Processo: 0000516-90.2011.8.11.0086
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000516-90.2011.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (EMBARGANTE), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (EMBARGADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALCIDES ALVES DOS SANTOS (EMBARGANTE), CLAUDIONEY SOARES DOS SANTOS - CPF: 651.914.711-72 (EMBARGADO), ONOFRE RONCATO - CPF: 132.581.090-87 (ADVOGADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (EMBARGANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), NADIR GONCALVES DE AQUINO - CPF: 084.001.318-35 (ADVOGADO), JOAREZ LUIS PINOTTI - CPF: 459.195.001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINE APARECIDA ARENA COELHO - CPF: 002.777.611-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA/CONDENATÓRIA DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO E REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DANO EM VEÍCULO DE TERCEIRO – RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ATÉ O LIMITE ESTABALECIDO NA APÓLICE DO SEGURO – OMISSÃO/OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADOS – EMBARGOS REJEITADOS. A
interposição de recurso de embargados de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos. 2. Merece rejeição os embargos de declaração interpostos quando constatado que o v. acórdão apreciou a integralidade das teses e pedidos deduzidos no recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 516-90.2011.8.11.0086 (Opostos nos autos do Recurso de Apelação n. 516.90.2011.8.11.0086) – Classe 198 – CNJ – NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S.A
, nos autos do recurso de Apelação nº 516-90.2011, contra o v. acórdão que proveu parcialmente o recurso apenas para afastar a condenação da Seguradora ao pagamento de honorários advocatícios, mantendo a condenação da Seguradora, solidariamente, ao pagamento de indenização a título de danos matérias e lucros cessantes no montante previsto na apólice de seguro (Id. 81868995).

A embargante sustenta que o acórdão foi
“omisso/obscuro”
em relação à limitação da responsabilidade da Seguradora ao capital segurado de dano material e abatimento do valor pago na apólice. Assim, pede sejam acolhidos os declaratórios para que este eg. Tribunal se pronuncie expressamente sobre as normas invocadas. Prequestiona violação dos artigos 757, 760, 778, todos do Código Civil (Id. 83731475)

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão (Id. 85402969)

É o relatório.

I
nclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017),

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (
in
Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

A irresignação da Seguradora fundamenta-se na ideia da ausência de manifestação
“acerca do pedido de abatimento (...) (da quantia gasta no reparo, da quantia (prevista) na apólice, nem sobre a limitação de responsabilidade da Seguradora ao montante do capital segurado contratado para Danos Materiais”

Constou do r. acórdão o seguinte:

“A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento de danos matérias e lucros cessantes, mas afastou o dano moral ante a ilegitimidade da parte autora para pleitear tal indenização.

A irresignação da Seguradora/apelante reside na condenação ao pagamento de lucros cessantes e honorários sucumbenciais, pois entende que sua responsabilidade se limita ao valor estipulado na apólice contratada.

A apólice de n. 3353001452731, previa cobertura de Danos Materiais, no valor de R$ 100.000,00; Danos Corporais no valor de R$ 100.000,00 e Danos Morais/Estéticos no valor de R$ 5.000,00 (Id. 73309369).

O conserto do veículo do autor/apelado ficou orçado em R$ 107.000,00 e a Seguradora realizou o conserto do caminhão pelo valor de R$ R$ 104.952,41, fato não contestado pelas partes (Id. 73309074 – págs.2,4,5,6 e .7).

Ocorre que ao proferir a sentença o Juízo condenou solidariamente os réus ao pagamento de danos matérias no valor de R$ 6.000,00, referente ao ressarcimento de 4 pneus e lucros cessantes no valor de R$ 5.911,43, desde o mês subsequente ao acidente até a entrega do caminhão ao autor/apelado, mais as custas processuais e honorários advocatícios.

A Seguradora sustenta que, “não pode ser considerada devedora solidária com o corréu, pois se sua responsabilidade é contratual e nos limites da apólice, não poderia ser estendido a ela o dever de responder por honorários e/ou pagamento das demais verbas deferidas”.

Sobre o tema assim decidiu a sentença:

“Ressalto, porém, que apesar da condenação solidária das requeridas, conforme fundamentado alhures, a condenação da requerida Mapfre Seguros Gerais S/A corresponde até o montante previsto na apólice de seguro”

Por força da estipulação contratual em favor de terceiro, existente na apólice, a Seguradora pode ser demandada diretamente para pagar a indenização; na hipótese de denunciação à lide, se procedente o pedido principal, a Seguradora responde solidariamente pela condenação imposta ao seu segurado até o limite da apólice.

(...)

Portanto, apesar da irresignação da Seguradora, o Juízo foi cristalino ao definir os limites da sua responsabilidade, ou seja, “ao montante previsto na apólice do seguro”, assim sendo, não há qualquer omissão na sentença sobre o tema”.

O r. acórdão foi claro ao estipular que a responsabilidade da Seguradora está limitada “ao montante previsto na apólice do seguro”, ou seja, nas categorias e limites previstas na apólice apresentada (Id. 73309369)

No caso, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento, porquanto, o v. acórdão não padece de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015.

É por estas fortes e sólidas razões já consignadas no acórdão que o enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021